Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723054-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OTMAR JOSE REIMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual civil. Sentença em ação coletiva. Cumprimento. Liquidação. Litisconsórcio. 1. Em cumprimento de sentença afasta-se pretensão do devedor de chamamento ao processo dos demais devedores, em face da faculdade que o Código confere ao credor de cobrar a dívida por inteiro de apenas um deles ( Art. 275 do CC). 2. Dispondo o título executivo judicial, de maneira clara, o conteúdo da condenação, a liquidação poderá fazer-se por arbitramento, podendo o juiz valer-se de auxílio técnico. 3. Se o devedor pretende abatimentos negociais derivados do negócio ou de legislação específica, deverá indicá-los pormenorizamente de modo a demonstrar a afetação do valor do débito. 4. Agravo desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130, caput e inciso III, e 132, caput, ambos do CPC, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; c) artigo 509, inciso II, do CPC, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum; d) artigos 509, § 4o, do CPC, e 884 Código Civil, pois não pode ser compelido a devolver diferenças que não foram efetivamente pagas pelos mutuários. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. É cediço que a motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1805823/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 7/3/2022). Melhor sorte não colhe a alegada ofensa aos artigos 130, caput e inciso III, 132, caput, e 509, inciso II, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende: a) “não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários”. (AgInt no AREsp 1922189/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 17/12/2021); b) “que a liquidação da sentença seria prescindível, porquanto a essa finalidade seria suficiente a produção de prova pericial contábil” (AgInt na Rcl 35.203/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/11/2021). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). Igualmente não deve transitar a defendida contrariedade aos artigos 509, § 4o, do CPC, e 884 CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30147308 – Pág. 4 acerca do tema, verbis: No que diz respeito aos chamados “abatimentos negociais” previstos na Lei 8.088/90, a Decisão agravada dispôs que houve “a referência abstrata a eventual abatimento negocial previsto na Lei n. 8.088/90, indenização PROAGRO, Securitização, PESA, cessão da dívida à União, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essas operações afetaram o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido”. Acertada a decisão do Magistrado quando entende que houve apenas a referência abstrata a eventual abatimento negocial previsto na Lei n. 8.088/90. Os abatimentos, v.g., indenização PROAGRO, Securitização, PESA, cessão da dívida à União, deveriam ser informados especificadamente e demonstrada a afetação do saldo devedor, o que não ocorreu. Mas, mais relevante ainda, esses abatimentos não foram previstos na sentença coletiva, ou seja, não constam do título executivo judicial. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015